Tribunal: CARF
Processo: 10630.901851/2018-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PEZZUTO RUFINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10630.901851/2018-46
RESOLUÇÃO
1002-000.543 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CALAFURIA MINERAÇÃO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do recurso em diligência, à Unidade de Origem para: a) confirmar se os documentos
contábeis e fiscais (ECF – Escrituração Contábil Fiscal, ECD – Escrituração Contábil Digital, entre
outros) respaldam as alegações do contribuinte no tocante à equivocidade no preenchimento da
DCTF e sua posterior retificação para comprovação do crédito; b) elaborar Relatório
circunstanciado conclusivo sobre o resultado da verificação.
Sala de Sessões, em 2 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Ricardo Pezzuto Rufino – Relator

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Aílton Neves da Silva
(Presidente), Luís Ângelo Carneiro Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Angélica Echer
Ferreira Feijó e Ricardo Pezzuto Rufino.

Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.543 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10630.901851/2018-46
2
RELATÓRIO
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/POA, complementando-o em seguida.
Trata-se de Manifestação de Inconformidade contra Despacho Decisório
prolatado em face da contribuinte identificada em epígrafe, no qual não foi
homologada a Dcomp declarada, nos termos da tela a seguir:

Cientificada do despacho decisório em 25/07/2018, fl.6, a contribuinte
apresentou Manifestação de Inconformidade em 10/08/2018, fl. 8, na qual alega,
em síntese, que:
- A Contribuição Social foi recolhida a maior erroneamente conforme documentos
“Relacao faturamento terceiro trimestre” e “Apuração CSLL - Lucro Presumido”.
- Foi feita DCOMP (no DCOMP 03385.47364.190118.1.3.04-3940), porém não foi
feito a retificação a DCTF, que somente foi retificada em 08/08/2018 para ajustar.
- Ao fim, requer o reconhecimento do direito creditório.
É o relatório.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/PE, conforme
acórdão no 104-014.332, de 09 de agosto de 2023 (fls. 69 a 73).
No Recurso Voluntário (fls. 80 a 96) o sujeito passivo manifesta sua discordância da
decisão, repetindo, em linhas gerais, os fundamentos expendidos em sede de Manifestação de
Inconformidade, discriminados resumidamente na sequência:
- Afirma que havia recolhido a CSLL a maior referente ao terceiro trimestre de 2017,
e que, para se ressarcir, ela utilizou-se de regular procedimento de compensação por meio de
DCOMP.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.543 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10630.901851/2018-46
3
- Sustenta que verificou que cometeu um equívoco após o conhecimento do
despacho decisório que não homologou a DCOMP, e assim, apresentou retificação da DCTF,
alegando que havia erro material em seu preenchimento.
- Argumenta que tendo em vista o princípio da verdade material que rege o
processo administrativo, mesmo que a retificação da DCTF ocorra após o despacho decisório,
ainda assim, pode ser reconhecida e homologada a compensação posteriormente.
- Informa que foram apresentados a este processo, os documentos que comprovam
o erro material, conforme os documentos anexados à Manifestação de Inconformidade (fls. 10 a
20).
- Aduz que o ônus da prova cabe ao Fisco, e não à Recorrente, no sentido de
demonstrar a procedência ou não das referidas retificações.
Ao final, requer o provimento do Recurso Voluntário para reformar o acórdão
recorrido e o despacho decisório, homologando a declaração de compensação, e, por
consequência, seja declarado extinto o débito exigido.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Pezzuto Rufino, Relator.

Ainda que atenda aos requisitos de admissibilidade e seja tempestivo, o recurso não
se encontra em condições de julgamento, conforme será explicado na sequência.
Trata o presente processo de DCOMP de pagamento a maior da CSLL – Lucro
presumido, do 3o trimestre de 2017, que não foi homologada em Despacho Decisório da RFB.
A interessada retificou a DCTF após a ciência do Despacho Decisório e, em sua
manifestação de inconformidade, juntou aos autos planilhas do que seriam a relação das notas
fiscais de venda e apuração da CSLL, demostrando erro na memória de cálculo.
A Súmula CARF no 164 prolata que:
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido
de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente
para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em
que se fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Assim, a retificação somente desta DCTF não comprova o crédito, sendo obrigatório
a comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.543 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10630.901851/2018-46
4
Neste contexto, a Recorrente tentou comprovar suas alegações com os documentos
mencionados anteriormente, no qual a arguição aponta para um erro material, ou seja, um erro
de alíquota na apuração da CSLL, já que o total das Receitas e da Base de Cálculo da CSLL
continuariam os mesmos.
No entanto, a simples apresentação de planilhas elaboradas unilateralmente pela
Recorrente não comprova a alegação. Para tanto, há a necessidade de cotejamento dessas
planilhas com a escrituração contábil e fiscal da Recorrente, no sentido de se verificar a correlação
delas.
Frente a essas considerações, para que seja possível a formação de juízo conclusivo
sobre a matéria, é necessária a conversão do julgamento do recurso em diligência para que a
Unidade de Origem elucide, mediante investigação mais ampla, se os documentos colacionados
respaldam a comprovação do erro em que se fundamenta a retificação da DCTF para conceber o
crédito pretendido.
Para desfecho do caso, se necessário, a Unidade de Origem poderá intimar o
Recorrente para juntar novos documentos ou prestar esclarecimentos adicionais com o objetivo
de comprovar inequivocamente o direito postulado.
Diante do exposto, voto no sentido de remeter os autos em diligência à Unidade de
Origem, devendo o órgão administrativo:
1) confirmar se os documentos contábeis e fiscais (ECF – Escrituração Contábil
Fiscal, ECD – Escrituração Contábil Digital, entre outros) respaldam as alegações do contribuinte
no tocante à equivocidade no preenchimento da DCTF e sua posterior retificação para
comprovação do crédito.
2) elaborar Relatório circunstanciado conclusivo sobre o resultado da verificação;
3) cientificar o Recorrente do resultado da diligência, reabrindo lhe prazo de 30
(trinta) dias para manifestação quanto ao relatório produzido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Pezzuto Rufino

Fl. 136
DF CARF MF
Original